Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Christiana Goncalves Suppa contra o Acórdão 9.800/2023-TCU-Segunda Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 845/2024-2a Câmara, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Christiana Gonçalves Suppa contra o Acórdão 9800/2023-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 845/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Reconsideração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pela Sra. Christiana Gonçalves Suppa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.